Tribunal: TJBA
Processo: 0564522-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564522-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO GOMES DE SANTANA

Advogado(s)
:
WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS

APELADO: EDIVALDO GOMES DE SANTANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO C
IVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO

DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. DESERÇÃO AFASTADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de Apelação Civel interposto em face de sentença que declarou a rescisão de contrato e reconheceu a inexistência de remuneração devida por atuação comercial da parte.
II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da pretensão de parte que entende ter direito ao recebimento de remuneração por captação de clientes e à transferência de veiculo automotor para sua titularidade, por se tratar de parte do pagamento pela sua atuação comercial.
III. Razões de decidir
3.
Não existindo demonstração da sua atuação comercial, a contraprestação não pode ser exigida. Nos termos do art. 476, do CC, permite-se a uma das partes suspender ou rescindir suas obrigações em um contrato quando a outra não cumpre sua parte do acordo.
4.
Assim, não sendo possível evidenciar a tentativa ou até mesmo a captação de clientes,
ou a sua propriedade sobre alguma marca,
não é possível ser reconhecida a in
ad
implência dos apelados.
Note que tanto a formalização de contratos com clientes, como a criação de marcas são atos formais que dependem de registros ou de contratos e nenhum desses foi apresentado, sendo forçoso reconhecer a inexistência de prova das suas alegações.
5.
Impossibilidade de majoração dos ônus decorrentes da sucumbência, por já ter sido fixado em percentual máximo.
I
V. Dispositivos
DESPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0564522-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDIVALDO GOMES DE SANTANA
e como apelada
EDIVALDO GOMES DE SANTANA FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA